Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002810-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ALCIDES CAETANO MARTINS - CPF: 772.591.738-15 (EMBARGANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Alcides Caetano Martins contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar, de forma provisória, o reajuste em 75% das mensalidades contratadas junto à operadora de plano de saúde, até decisão ulterior do juízo de origem. Alega-se omissão quanto à fundamentação do percentual fixado e quanto à reversibilidade dos efeitos financeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da limitação do reajuste a 75%, bem como se deixou de enfrentar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos financeiros da decisão.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que todos os fundamentos relevantes foram expressamente analisados e enfrentados de forma clara e fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988.

4. A decisão embargada justificou a redução do percentual de reajuste com base na aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando os riscos de onerosidade excessiva para ambas as partes, com menção ao Tema 952/STJ.

5. A irresignação da parte embargante revela mero inconformismo com o conteúdo do julgado, objetivo que não se coaduna com os limites legais dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe rediscutir o mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo na hipótese de vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. A fixação provisória de percentual de reajuste com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que não definitiva, não enseja nulidade ou omissão quando adequadamente fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Alcides Caetano Martins,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 283114397, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação, para fixar provisoriamente o reajuste em 75%, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

A parte embargante, em suas razões (ID. 283350855), alega omissão no que concerne o reajuste provisório fixado em 75%, e eventual reversibilidade dos efeitos financeiros.

Contrarrazões sob ID. 286161850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...)
Assim, por mais que não se possa aplicar os parâmetros da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, o percentual de reajuste fixado em 157,55% (cento e cinquenta e sete vírgula cinquenta e cinco por cento), revela-se elevado e desarrazoado, necessitando de uma espécie de “meio termo”, a fim de evitar prejuízos por ambas as partes.

À vista disso, a razão de decidir

do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça se pautou na premissa de que
é indispensável que o percentual aplicado seja razoável e que haja comprovação da base atuarial que justifique o aumento
, a fim de evitar abusos e assegurar o equilíbrio contratual.

Desse modo,
com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e visando evitar onerosidade excessiva entre as partes, a decisão recorrida deve ser reformada, tão somente para autorizar que o reajuste a incidir sobre o valor das mensalidades seja limitado a aproximadamente metade do proposto pela seguradora de saúde, ou seja, 75% e não 157,55%, até ulterior deliberação do magistrado

a quo
.

Ressalto que tal fixação tem como objetivo evitar possível onerosidade futura, tendo em vista que a matéria arguida no presente recurso necessita de dilação probatória para analise do percentual devido
(...)
– sic ID. 283114397 com destaque
.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025